Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715035-18.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADAS: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A DESPACHO NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Discorre acerca da necessidade de reforma da decisão agravada. Alega que demonstrou a divergência jurisprudencial em relação ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em atenção ao expediente de ID no 47456850, proceda a Secretaria à anotação no sistema informatizado quanto à penhora realizada no rosto dos autos, lavrando o respectivo termo de penhora, remetendo cópia ao juízo que deferiu a constrição. Intimem-se as partes acerca da penhora realizada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026